Tribunal: STF
Processo: AI 221127
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. RECURSO. Extraordinário. Provimento. ICMS. Correção
monetária de créditos escriturais. Não incidência. Art. 155, § 2º,
I, da CF/88. Ação julgada improcedente. Agravo não provido. Incide
correção monetária sobre créditos escriturais de ICMS.
2.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.